Tribunal: STF
Processo: HC 131502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO.



    1. Revogado o decreto prisional contra o qual se insurge a impetração, fica prejudicada a análise da impetração em razão da perda superveniente de objeto. 



    2. Habeas corpus prejudicado.